Tribunal: TJBA
Processo: 0500216-81.2016.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500216-81.2016.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MEIRELLES & DIAS LTDA - ME e outros (2)

Advogado(s)
:
JOSE RENATO FREITAS REGO, PAULO MAURICIO LOPES DE ARAUJO JUNIOR, SUZANA BORGES DE BARROS, ANA PAULA OLIVEIRA ALMEIDA, EVELYN OLIVEIRA VIANA, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: TEMPO SERVICOS LTDA. e outros (2)

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, ANA PAULA OLIVEIRA ALMEIDA, EVELYN OLIVEIRA VIANA, JOSE RENATO FREITAS REGO, PAULO MAURICIO LOPES DE ARAUJO JUNIOR, SUZANA BORGES DE BARROS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. BLOQUEIO INDEVIDO DE VALORES. EMPRESA DE PUBLICIDADE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL. ESTORNO DE VALORES PELA ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. ALEGAÇÃO DE FALTA DE DOCUMENTOS FISCAIS. INSUFICIÊNCIA PARA JUSTIFICAR O BLOQUEIO. DANO MORAL CONFIGURADO. PESSOA JURÍDICA. ABALO À HONRA OBJETIVA. QUANTUM INDENIZATÓRIO
FIXADO EM R$ 12.000,00 (DOZE MIL REAIS. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RECURSOS CONHECIDOS E
NÃO
PROVIDOS.
SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0500216-81.2016.8.05.0274, em que figuram como apelantes TEMPO SERVIÇOS LTDA., BANCO BRADESCO S/A e MEIRELLES & DIAS LTDA - ME.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer dos presentes recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto da relatora.